Tribunal: CARF
Processo: 10821.720221/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720221/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.134 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/11/2011
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, VÍCIO
MATERIAL
A falta de indicação do dispositivo legal infringido constitui vício material, que
eiva de nulidade o ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, cancelar o auto de
infração, por vício material. O conselheiro Marcos Roberto da Silva votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no
valor de R$ 5.000,00. Fundamento Legal: Art 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-
Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10833/03, regulamentado pelo
art. 728, inciso IV, alínea “c” do Decreto no 6.759/09. Segundo a autoridade fiscal, a
interessada foi autuada por embaraço à Fiscalização pela não apresentação de
documento denominado Protocolo Auxiliar (PA) no 7.286:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720221/2012-30
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.134 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720221/2012-30

Cientificado do Auto de Infração em 26/04/2012 (fl.52), o interessado
apresentou impugnação e documentos em 25/05/2012, juntados às fls. 59 e seguintes,
alegando em síntese: não há menção expressa na legislação de punição no caso de não
apresentação do documento requisitado pela Fiscalização.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-90.791 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA. A não prestação de informação, dentro do
prazo legal, caracteriza embaraço à atividade de fiscalização, tipificando a multa
prevista no art. 107, IV, “c” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alegou, em síntese, que: i)
ocorreu a prescrição intercorrente; ii) atendimento parcial de intimação não se enquadra no tipo
legal em que foi enquadrado, qual seja, embaraço à fiscalização; iii) ilegitimidade passiva; iv)
apresentou documentos alternativos, demonstrando boa-fé ao tentar suprir a falta do documento
solicitado; e v) caso a multa seja mantida, que seja reduzida, posto que o descumprimento da
intimação foi apenas parcial. É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
O “Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 001/2011 (fls. 30 e 31) descreve a
falha identificada:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.134 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720221/2012-30

Por meio do mesmo TCIF no 001/2011, a recorrente foi intimada a apresentar,
entre outros documentos, a “via original do PA-7.286 (item. 1), com autorização da Inspetoria
Receita Federal do Brasil em São Sebastião.” Contudo, informou que o documento não foi
localizado nos arquivos (fls. 33).
Então, foi lavrado o auto de infração (fls. 51 e 52):

E o fundamento legal da autuação foi o seguinte:

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.134 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720221/2012-30

Em sede de impugnação, a recorrente contestou a legalidade da aplicação da
multa, sob a alegação de que não havia dispositivo legal que exigisse, expressamente, a
apresentação do documento “Solicitação de Embarque de Bagagens de Tripulantes Brasileiros”:
“Noutras palavras, a Impugnante julga que a multa é indevida, vez que
1NEXISTE, nos dispositivos legais ( art. 15, 19, 21, 22, 553, 570 do Decreto Lei 110
6.759/09 cumulados com o art. 107, 1V, "C", do Decreto Lei n.° 37 de 18/11/1966)
trazidos pelo Impugnado que, faça impor multa ante o não fornecimento do
documento denominado -Solicitação de Embarque de Bagagens de Tripulantes
Brasileiros."
(. . .)
Ainda que na remota das hipótese se conceba que a imposição de multa
(obrigação acessória) possa ser prevista por atos infralegais (portarias, circulares,
instruções normativas, entre outros), o fato é que, no Auto de Infração não evoca ou
faz menção de nenhuma "portaria, circular, instrução normativa.' prevendo multa
regulamentar por "deixar de apresentar via original de documento denominado
Solicitação de Embarque de Bagagens de Tripulantes Brasileiros.”
A DRJ enfrentou e rechaçou o argumento, porém, de forma genérica:
“(. . .)
A “descrição dos fatos” do Auto de Infração é clara quanto à conduta da
interessada, a qual não tomou as providências exigidas pela autoridade fiscal de forma
proposital previstas na legislação tributária, incidindo em embaraço à atividade de
fiscalização. No presente caso, a interessada foi autuada por embaraço à Fiscalização
pela não apresentação de documento denominado Protocolo Auxiliar (PA) no 7.286. É
entendimento reiterado das autoridades fiscais, o qual está confirmado no auto de
infração em pauta, constitui-se de conduta com o fim de embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não tomar as providências
obrigatórias, prevista no tipo infracional em tela. Os fatos apurados pela Fiscalização
justificam a aplicação da multa bem como da certeza e liquidez do crédito tributário
lançado, com demonstração da ocorrência da obrigação fiscal.
(. . .)”
No recurso voluntário, todavia, o argumento foi abandonado.
Entretanto, como a higidez do auto de infração é matéria de ordem pública, que
pode ser suscitada pelas partes ou de ofício em qualquer momento processual, adentro na
questão.
Em nenhum dos dispositivos legais indicados no auto de infração – “artigos 15,
19, 21, 22, 24, 553., 563 e 570 do Decreto no 6.75.9/09 e Art 107, .inciso IV, alínea "c" do
Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da -Lei n° 10.833/103, regulamentado.
Pelo art. 728, inciso IV, alínea "c" do Decreto no 6.759/09.” – consta a obrigatoriedade de ser
apresentada a “via original” da “Solicitação de Embarque de Bagagens de Tripulantes
Brasileiros” e, por conseguinte, a indicação do sujeito passivo responsável pelo cumprimento
desta obrigação acessória.
Dispõem, sim, de forma absolutamente genérica, que a fiscalização aduaneira
caberá ao auditor-fiscal da RFB, ao qual deverão ser exibidos “(. . .) as mercadorias, livros das
escritas fiscal e geral, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, e todos
os documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à fiscalização, (. . .)”.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.134 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720221/2012-30

O art. 97 do CTN dispõe que somente a lei pode estabelecer penalidades para as
ações contrárias aos seus dispositivos. A Lei no 9.784/99 exige que o ato administrativo indique
os fundamentos fáticos e jurídicos em que se apoia, quando imponha deveres ou sanções. E o
inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72 exige que o auto de infração contenha o dispositivo
legal infringido:
CTN
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(. . .)
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
(. . .)”
Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(. . .)
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(. . .)”
Decreto no 70.235/72
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(. . .)
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
(. . .)”
A inobservância dos requisitos basilares de constituição de ato administrativo eiva
de nulidade o auto de infração, por vício material. Há que se destacar que, além de a imposição
da multa não se revestir de legalidade, posto que descumpre o preceito do art. 97 do CTN, a
omissão do dispositivo infringido impede o exercício pleno dos direitos de defesa e ao
contraditório.
Isto posto, voto por cancelar o auto de infração, por vício material.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital